Tribunal: TCU
Processo: 025.996/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não devolução de valores referentes a faltas em serviço e da remuneração recebida durante afastamento para estudo no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) em desfavor de Thiago Hector Kanashiro Uehara, ex-servidor federal, em razão da não devolução de valores referentes a faltas em serviço e da remuneração recebida durante afastamento para estudo no exterior, considerando que o ex-servidor não retornou ao serviço logo após o afastamento, fato esse que levou à sua demissão por abandono de cargo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Thiago Hector Kanashiro Uehara, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Thiago Hector Kanashiro Uehara, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/8/2015 50,86 30/9/2015 1.300,72 30/10/2015 9.650,19 30/11/2015 11.969,49 30/12/2015 9.650,19 30/1/2016 9.820,19 28/2/2016 9.735,19 30/3/2016 9.735,19 30/4/2016 9.735,19 30/5/2016 9.735,19 30/6/2016 9.735,19 30/7/2016 10.338,75 30/8/2016 10.563,84 30/9/2016 13.932,45 30/10/2016 10.563,84 30/11/2016 20.669,68 30/12/2016 10.563,84 30/1/2017 11.069,39 28/2/2017 11.069,39 30/3/2017 11.069,39 30/4/2017 11.069,39 30/5/2017 11.069,39 30/6/2017 11.069,39 30/7/2017 11.761,05 30/8/2017 11.415,22 30/9/2017 11.415,22 30/10/2017 11.415,22 30/11/2017 26.024,84 30/12/2017 11.415,22 30/1/2018 15.067,62 28/2/2018 11.415,22 30/3/2018 11.415,22 30/4/2018 11.415,22 30/5/2018 11.415,22 30/6/2018 11.415,22 30/7/2018 11.415,22 30/8/2018 13.340,29 30/9/2018 12.056,91 30/10/2018 12.056,91 30/11/2018 23.655,82 30/12/2018 12.056,91 30/1/2019 12.056,91 28/2/2019 12.056,91 30/3/2019 12.056,91 30/4/2019 12.056,91 30/5/2019 12.056,91 30/6/2019 12.056,91 30/7/2019 12.056,91 30/8/2019 13.170,38 30/9/2019 18.864,88 16/4/2020 24.311,13 9.3. aplicar ao Sr. Thiago Hector Kanashiro Uehara, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de DF, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e ao responsável da presente deliberação.